Tribunal: STF
Processo: RE 1457587
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região no julgamento de Agravo de Instrumento, assim ementado (eDOC 4, p. 2-3):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA ZONA RURAL. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DAS VAGAS DO EDITAL. NOMEAÇÃO. IMPEDIMENTO À ENTRADA EM EXERCÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Federal para apreciar o pedido da parte autora, que objetiva que seja determinado sua entrada em exercício na escola para a qual foi designada (Escola Municipal de Indígena de Ensino Fundamental Deputado Eduardo Ferreira), localizada na Aldeia Caieira, Município de Marcação/PB, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento; alternativamente, requereu que fosse determinada a sua inserção em escola da Zona Urbana. O juiz determinou a remessa dos autos ao Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Tinto/PB. 2. Em suas razões recursais, a parte agravante alega ajuizou ação ordinária em desfavor da UNIÃO, do MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO e de FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS (Cacique da Aldeia Caieira,), objetivando, em sede de tutela provisória de urgência, sua imediata entrada em exercício no cargo de Professor da Escola Municipal Indígena de Ensino Fundamental Deputado Eduardo Ferreira, localizada na Aldeia Caieira, Município de Marcação/PB, para o qual foi nomeada ou, alternativamente, em escola da Zona Urbana do município demandado. Afirma que não conseguiu entrar em exercício no cargo, sendo impedida pela própria Diretora da escola, funcionária vinculada a Prefeitura Municipal de Marcação/PB, alegando que recebeu ordens do Cacique da aldeia. Relata que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da União e que na decisão id. 4058200.10389029 a FUNAI foi reconhecida como integrante da lide apenas na condição de amicus curiae, conforme requerido, não compondo o polo passivo da lide. Diz que o juiz reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar esta ação e determinou a remessa dos autos ao Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Tinto/PB, contra o que se interpõe o presente agravo de instrumento. Sustenta que é possível verificar que o direito discutido diz respeito à preservação e proteção da cultura (usos, costumes, língua etc.) indígenas através da garantia da educação escolar mediante atividade docente exercida por professores indígenas. Entende que havendo interesse coletivo dos indígenas ou existindo discussão sobre os direitos do artigo 231 da Constituição, como a posse, o usufruto de terras tradicionais, os costumes e a organização social dos indígenas, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a competência da justiça federal para apreciar o feito. 3. Não há dúvida de que o direito pleiteado se reveste de natureza estritamente individual, uma vez que se trata de pedido de exercício no cargo de professora para o qual a autora/agravante foi nomeada, fundamentando a recorrente que a diretora da escola, funcionária vinculada à Prefeitura de Marcação/PB, não a deixou exercer suas funções. Segundo a recorrente, disse a diretora que o Cacique da Aldeia Caieira, não permitiu. 4. A questão não se reveste de direito do indígena como os previstos no art. 231 da Constituição Federal, mas de pretensão da recorrente de exercer suas atividades de professora no local para o qual foi designada ou em outra escola da zona urbana. 5. Assim, como bem fundamentado na decisão agravada "...eventual ordem judicial deverá ser cumprida pela edilidade, cabendo ao juiz competente adotar as medidas legais cabíveis para a hipótese de não observância por terceiro, quer seja parte no processo ou não." 6. Agravo de instrumento desprovido. 



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 6).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 109, XI, e 231 da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que o Tribunal de origem, ao reconhecer a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, “(...) deixou de observar aspectos fundamentais, quanto à avaliação sobre a presença de disputa sobre direitos indígenas”, porquanto limitou-se “(...) a afirmar que se trataria de direito individual desvinculado de qualquer causa indígena” (eDOC 7, p. 8).



    O recurso foi admitido pelo TRF da 5ª Região (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    No caso, observo que o Tribunal de origem consignou que a questão controversa não diz com a hipótese do art. 109 (disputa sobre direitos indígenas), afastando, em razão disso, a competência da Justiça Federal, pontuando que “[...] como bem fundamentado na decisão agravada ‘...eventual ordem judicial deverá ser cumprida pela edilidade, cabendo ao juiz competente adotar as medidas legais cabíveis para a hipótese de não observância por terceiro, quer seja parte no processo ou não’” (eDOC 4, p. 2).



    Nesse contexto, constato estarem dissociadas as razões recursais dos fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a aplicação da Súmula 284 desta Corte, uma vez que o presente apelo extremo limita-se a discorrer sobre o interesse coletivo adjacente à pretensão.



    Espelhando a mesma compreensão:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSORA. ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1526659 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025; grifei)



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 6. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 1196048 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024; grifei)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.